Tribunal: TJPA
Processo: 0000489-95.2006.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000489-95.2006.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DORALICE MIRANDA SILVA ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE
. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC
/73
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No caso dos autos, a
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva Civil;

II

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 48(quarenta e oito) horas, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 267, do CPC/73, vigente à época dos fatos,
o que não se verifica na hipótese dos autos;

III - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
dar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
19
a
26
de
junho
d
e 2023
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de
DORALICE MIRANDA SILVA ME,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 267, inciso II, do CPC/73.

Nas razões recursais (
Num. 14009150 - Pág. 2
/10), o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não ocorreu a intimação pessoal da Fazenda Pública acerca do interesse no prosseguimento do feito, em desacordo com o que preceitua o art. 267, § 1º, do CPC/73, vigente à época da referida sentença.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
14219631 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Jorge de Mendonça Rocha, arguiu que deixava de exarar parecer no cos dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet,
conforme preceitua o art. 178 do NCPC
(
Num. 14334619 - Pág. 1
/2).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a
reforma
da sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
da Vara
Única

da
Comarca d
e

São Miguel do Guamá,
que
,
com fundamento no art.

267,
inciso II, d
o CPC
/73,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que após o processo ficar paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

Outrossim, d
e acordo com o
referido
contexto
,
não resta dúvida de que o apelante não promove
u
os atos de diligência que lhe competia
para impulsionar o andamento processual
. Contudo, o §
1º do art. 267 do CPC
/73
,
que vigorava à época da sentença monocrática,
estabelecia que, antes de arquivar o processo por abandono de causa
, a parte deveria ser intimada pessoalmente para que suprisse
a falta
no prazo de 48
( quarenta e oito) horas. Senão vejamos
,
in verbis
:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

II
– quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º- O Juiz ordenará,
nos casos dos incisos
II e
III, o arquivamento dos autos,
declarando a extinção do processo se
a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação, obrigatoriamente deveria ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pelo magistrado
de 1º grau
a determinação prevista no art. 267, § 1º
,
do CPC
/73
,
a
medida que se impõe é a nulidade da sentença e
, por consequência,

determinar a remessa dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ART. 267,
INCISO II E § 1º, DO
CPC
. 1.
Conforme o disposto no
art. 267,
inciso II, e § 1º, do
CPC,
extingui-se o processo, sem resolução
de
mérito, quando ficar parado por mais
de
um ano por negligência das partes. Contudo, a
intimação
só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O
art. 267,
§ 1º, do
CPC
é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso
de
não cumprimento, extinguir o processo. A
intimação
pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim
de
que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Omissis. (Resp 1463974/PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; j. em 11/11/2014; p. DjE 21/11/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO
267,
INCISO III, DO
CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal
de
Justiça firmou-se no sentido
de
ser imprescindível à extinção do feito, a
intimação
pessoal do autor, procedendo-se à
intimação
por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento
de
prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos
. 2 e 3. Omissis. (Resp 1148785/RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. em 23/11/2010; p. DJe 02/12/2010)”

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados alhures, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
19
de
junho
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/06/2023